Tribunal: TJDFT
Processo: 0736763-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736763-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Adriana Stela de Andrade e Silva Adriano Anastácio da Silva Aduzila Rodrigues de Carvalho Advina Ana de Jesus Salgado Afonsina Maria de Jesus Afonso Aparecido Pereira da Silva Afonso de Ligorio Brandão Afonso Donizeti Tobias Afonso Gomes Afrânio de Oliveira Rizzon D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargados (Id. 43765219). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator